Tribunal: TJDFT
Processo: 0708551-30.2022.8.07.0019
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES E ROUBO TENTADO. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação apresentado pela Defesa, em face de sentença proferida pelo Vara Criminal e Tribunal do Júri do Recanto das Emas-DF, que condenou o réu como incurso nas penas do art. 157, caput, c/c art. 14, II, todos do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia submetida a esta Corte consiste em aferir se as provas trazidas aos autos são condizentes com a compreensão firmada pelo Juízo, ao condenar o réu pelo crime de roubo e de roubo tentado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inviável o atendimento do pleito absolutório, quando a materialidade e autoria dos fatos foram comprovadas. 3.1 No caso concreto, o reconhecimento firme e seguro das vítimas do réu, como sendo a pessoa que tentou e subtraiu um aparelho celular por meio de ameaça à vítima, exercida mediante a simulação de uma arma de fogo na cintura, foram corroborados pelos depoimentos judiciais prestados por testemunhas oculares, que localizaram o detiveram logo após a subtração de um aparelho celular.
IV. DISPOSITIVO
4. Recurso conhecido e desprovido.